Tribunal: TJMT
Processo: 1039984-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1039984-20.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), GALDINO DO AMARAL CARVALHO - CPF: 015.909.058-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A RELATORA, APÓS ADERIR AO VOTO DIVERGENTE PROFERIDO PELA
1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
)
,
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
, SENDO
ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
).

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de execução extrajudicial e consolidação da propriedade cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por produtor rural em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condição de produtor rural submetido a recuperação judicial, aliada à juntada de extrato bancário isolado, é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos e autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da insuficiência de recursos, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, sendo a presunção do art. 99, § 3o, relativa e passível de afastamento diante de elementos que evidenciem ausência de hipossuficiência ou insuficiência probatória.

A submissão à recuperação judicial não gera presunção automática de incapacidade financeira, impondo-se a apresentação de documentação contábil e financeira idônea e atualizada apta a demonstrar a efetiva incapacidade contributiva.

A juntada de extrato bancário isolado, desacompanhado de declaração de imposto de renda, comprovantes de renda, balanço patrimonial ou demonstração de despesas essenciais, não permite aferição segura da real situação econômica da parte.

A ausência de colaboração processual adequada, mesmo após intimação para complementação documental, inviabiliza o reconhecimento da hipossuficiência e afasta a concessão da benesse excepcional.

O indeferimento da gratuidade não implica violação ao acesso à justiça quando facultado o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, medida que preserva a jurisdição sem afastar os pressupostos legais da gratuidade integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A condição de produtor rural em recuperação judicial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada quando ausente lastro probatório mínimo idôneo.

É admissível o parcelamento das custas processuais como medida de mitigação, quando não demonstrados os requisitos para a gratuidade integral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o, 3o e 6o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 2.092.017/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
02.10.2024 (Tema 931); STJ, REsp 1.905.573/MT (Tema 1145), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
03.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.218.648/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
26.06.2018; TJMT, AI 1015458-86.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 02.07.2025; TJMT, N.U 1029764-60.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1036627-32.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, j. 29.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GALDINO DO AMARAL CARVALHO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Anulatória de Execução Extrajudicial e Consolidação da Propriedade c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais (Processo n. 1002330-61.2025.8.11.0044), ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a realidade concreta de sua situação financeira, marcada por recuperação judicial em curso, inexistência de liquidez imediata e comprometimento integral de seu patrimônio com o plano de soerguimento.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir o benefício da justiça gratuita (Id. 328233889).

Liminar recursal deferida (Id. 328959884).

Intimada, a agravada apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada (Id. 338225876).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de ação ajuizada pelo agravante em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Dispõe o artigo 98 do CPC que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Igualmente, consoante estabelece o art. 99, §3o, do mesmo diploma legal, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

Somado a isso, o art. 99, §2o, do CPC é categórico ao determinar que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes de indeferir, oportunizar à parte a comprovação da insuficiência.

Ainda, a Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV e LXXIV, assegura o direito de acesso à justiça e a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No caso específico, os extratos bancários juntados demonstram de forma objetiva a inexistência de liquidez financeira, de modo que inexiste movimentação relevante no período recente. Além de registros pretéritos de saldo negativo e sucessivos débitos automáticos, revelando comprometimento integral da conta corrente com obrigações financeiras (Id. 211721772 dos autos de origem).

Igualmente, verifica-se do processo de recuperação judicial a crise econômico-financeira, com passivo expressivo e necessidade de preservação da atividade produtiva do agravante, o que reforça a ausência de capacidade contributiva imediata (Id. 208847676).

Dessa forma, a existência de patrimônio formal ou a qualificação como produtor rural/empresário não se traduzem em disponibilidade econômica atual, sendo indispensável a análise da efetiva liquidez financeira para o custeio do processo.

Nesse sentido, colhe-se reiteradas precedentes desta Corte:

“(...) A presunção de hipossuficiência financeira do art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem a capacidade financeira do requerente. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10057619120238110006, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/03/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2025).

“(...) 2. A ausência de bens ou valores líquidos é elemento suficiente para caracterizar hipossuficiência momentânea. 3. A negativa de justiça gratuita deve ser afastada quando não há prova concreta capaz de elidir a presunção relativa de veracidade da declaração firmada. (...)”
(N.U 1029764-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025).

“(...) 1. A concessão da justiça gratuita exige a análise da insuficiência de recursos sob a ótica da disponibilidade financeira imediata, não sendo a mera existência de bens sem liquidez imediata suficiente para indeferir o benefício, quando ausentes outros elementos mínimos. 2. A negativa da gratuidade da justiça que impõe ônus processual incompatível com a realidade financeira do requerente ofende o princípio do acesso à justiça. 3. A hipossuficiência econômica pode ser demonstrada por conjunto probatório que comprove despesas essenciais superiores à renda disponível, mesmo na ausência de miserabilidade extrema.”
(N.U 1036627-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025).

Com efeito, exigir o pagamento imediato das despesas processuais implicaria, na prática, obstáculo desproporcional ao acesso à jurisdição, com risco concreto de extinção prematura dos embargos à execução, em afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Por seu turno, a parte agravada não produziu qualquer elemento apto a infirmar a presunção, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Conforme reafirmado pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo 931:

“(...) a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade. Cabe à parte contrária, (...), o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Registre-se, por oportuno, que o deferimento do benefício não importa em reconhecimento definitivo de pobreza, podendo ser revisto a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos aptos a demonstrar alteração da situação financeira da parte, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Assim, a concessão da justiça gratuita harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando a imposição de ônus processual incompatível com a realidade financeira momentânea da parte.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte agravante.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por produtor rural em recuperação judicial, o qual pleiteia a reforma da decisão sob o argumento de ausência de liquidez imediata.

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC, a gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da insuficiência de recursos, sendo certo que a presunção prevista no art. 99, § 3o, é relativa e pode ser afastada quando ausente lastro mínimo idôneo ou quando o conjunto de informações não revela, de forma convincente, a real capacidade contributiva.

No caso, o Juízo de origem determinou a apresentação de elementos concretos e atualizados para instruir o pedido, destacando que a submissão à recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão automática do benefício, sendo necessária documentação contábil e financeira recente, como extratos, balancetes e outros meios aptos a demonstrar a incapacidade econômica.

Apesar disso, ao ser instado a comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante limitou-se a requerer a juntada de extrato bancário isolado (id. 211721772 – autos de origem), sem apresentar comprovantes de renda, declaração de imposto de renda, extratos de período razoável, balanço patrimonial, despesas essenciais ou qualquer outro elemento capaz de permitir aferição minimamente segura de sua capacidade econômica.

A decisão agravada indeferiu o benefício com fundamento na insuficiência probatória, registrando que a parte foi intimada a apresentar documentação idônea, mas juntou apenas extrato com movimentação irrisória, o que tornou inviável o reconhecimento da hipossuficiência com base em dado isolado e sem lastro informativo, destacando, ainda, que a análise requer um mínimo de informações e que, ausente comprovação suficiente, não se admite transferir ao Estado o ônus financeiro do processo.

O caso se alinha ao entendimento desta Quarta Câmara no AI 1015458-86.2025.8.11.0000, que assentou não haver presunção de hipossuficiência para empresário individual em recuperação judicial, sendo exigida comprovação objetiva, e que a ausência de elementos robustos afasta a gratuidade, sem prejuízo do parcelamento das custas, quando cabível. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRODUTOR RURAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. PATRIMÔNIO SIGNIFICATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

1. A condição de empresário individual submetido a processo de recuperação judicial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica exigida para a concessão da justiça gratuita.

2. A existência de patrimônio significativo, ainda que vinculado à atividade rural, afasta a presunção legal de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3o, do CPC, quando não comprovadas restrições que impeçam sua conversão ou utilização.

3. É admissível o parcelamento das custas processuais, de ofício, quando presente situação econômica que a justifique.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2o e 3o, e § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.905.573/MT (Tema 1145), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
03.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1218648/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
26.06.2018; TJMT, AI 10246089620228110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 01.03.2023; TJMT, AI 10066913020238110000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2023.

(N.U 1015458-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)
.

Não se trata de negar acesso à justiça, mas de exigir o mínimo probatório necessário à concessão de benesse excepcional, especialmente diante da ausência de colaboração processual adequada, mesmo após intimação específica para complementação do pedido.

Todavia, à luz do art. 98, § 6o, do CPC, e conforme a orientação referida, é possível mitigar o impacto do recolhimento imediato por meio do parcelamento das custas, medida que preserva o acesso à jurisdição sem afastar os pressupostos legais da gratuidade integral.

Diante desse cenário, entendo que deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça, com revogação da liminar recursal que a havia concedido, facultando-se, contudo, o parcelamento das custas na origem, se requerido e fixado pelo Juízo, conforme as circunstâncias do caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça, sem prejuízo de determinar a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Retifico o meu voto para aderir
ao voto divergente
proferido pela
Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira (1a vogal).

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026